Tribunal: STF
Processo: HC 251558
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.1.2025, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Fabio Vieira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.12.2024, provido o Recurso Especial n. 2.139.523, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de doze dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal (furto).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu-lhe parcial provimento para redimensionar a pena-base e abrandar o regime inicial, estabelecendo as reprimendas de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de onze dias-multa. Esta a ementa desse acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DA RES FURTIVA. INEXPRESSIVIDADE DE LESÃO AO BEM JURÍDICO NÃO DEMONSTRADA. RELEVANTE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AUTOR. RECALCITRÂNCIA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE ANALISADA EQUIVOCADAMENTE. REAVALIAÇÃO EM FAVOR DO ACUSADO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PRIMEVA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. – Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. – O valor diminuto da res, à exceção de situações em que é possível claramente identificá-lo – o que não é o caso dos autos –, deve ser comprovado por perícia. – Inexistentes provas da inexpressividade da lesão ao bem jurídico e não se mostrando de mínima reprovabilidade o comportamento do apelante, que, à época do novo crime, cumpria pena em virtude de duas condenações definitivas por tráfico de entorpecentes, não há de ser reconhecer a atipicidade da conduta. – A circunstância judicial da culpabilidade não pode ser considerada desfavorável se o fato de o apelante estar em cumprimento de pena quando da prática do novo delito já foi levado em conta na análise dos antecedentes e da agravante da reincidência, sob a pena de se incorrer em bis in idem. – Em observância à Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de réu reincidente, apenado com reprimenda inferior a 04 (quatro) anos e favoráveis, em sua maioria, as circunstâncias judiciais, imperiosa a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto. – Constatado que a suspensão das custas e despesas processuais foi proferida em primeiro grau, fica prejudicada a análise do pleito na instância recursal. – Diante da reiteração delitiva do apelante, e devidamente fundamentada a decisão primeva, necessária a manutenção de sua custódia cautelar em garantia da ordem pública, devendo ser negado ao réu o direito de recorrer em liberdade” (fl. 178, e-doc. 4).



    4. Contra esse julgado o Ministério Público interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial n. 2.139.523. Em 19.12.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proveu o recurso para restabelecer a pena e o regime fixados na sentença condenatória:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ. RESTABELECIMENTO DA PENA ORIGINAL E DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão do Tribunal de origem que afastou a valoração negativa da culpabilidade em razão da prática de crime durante o cumprimento de pena e abrandou o regime prisional para o semiaberto. A sentença havia fixado a pena em 1 ano e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, no regime inicial fechado, considerando os maus antecedentes e a prática do delito durante o cumprimento de pena por outro crime. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se a prática do crime durante o cumprimento de pena por outro delito justifica a valoração negativa da culpabilidade; (ii) se o regime inicial semiaberto deve ser mantido, mesmo diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prática de crime durante o cumprimento de pena demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, evidenciando desprezo à sanção penal e à ordem jurídica. Esse fator configura fundamento concreto e autônomo para a negativação da vetorial da culpabilidade, não configurando bis in idem com os maus antecedentes e a reincidência, que foram corretamente considerados em outras fases da dosimetria.



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prática de crime enquanto o agente cumpre pena por outro delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade, pois evidencia dolo intenso e maior censurabilidade da conduta. 



    5. Quanto ao regime inicial, a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como os maus antecedentes e a culpabilidade negativada, justificam a imposição do regime fechado, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da Súmula 269/STJ. 



    6. O entendimento do Tribunal de origem, ao fixar o regime semiaberto, destoa da jurisprudência consolidada desta Corte, devendo ser restabelecido o regime fechado conforme fixado na sentença. 



    IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A PENA FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM 1 ANO E 4 MESES DE RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA, BEM COMO O REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA”.



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que seria “evidente incidência de bis in idem na dosimetria realizada pela E. Quinta turma, isso, pois, a condenação anterior do paciente, pela qual estava, em tese, cumprindo pena, foi considerada pelo juízo primevo na segunda fase de fixação da pena para gerar a agravante da reincidência, devidamente reconhecida, tendo, ainda, sido consideradas duas outras condenações a título de maus antecedentes, e todas essas foram utilizadas para valorar a circunstância judicial da culpabilidade, senão, vejamos os excertos abaixo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza terem sido “as condenações anteriores (...) utilizadas negativamente nos maus antecedentes e para se reconhecer a reincidência, e novamente utilizadas para negativar o vetor da culpabilidade, o que, claramente, é descabido e incongruente observando-se a vedação do non bis in idem” (fl.7, e-doc. 1).



    Sustenta que “não só quanto a este ponto se viu em erro o v. acórdão da E. Quinta Turma, esta, ainda, fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, mesmo o paciente tendo sua pena fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o que lhe permite cumprir a pena em regime inicial semiaberto, sob o fundamento deste ser reincidente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que, “tendo sido fixada uma pena total de somente 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão por delito cometido sem violência ou grave ameaça, a fixação do regime fechado implica evidente desproporcionalidade nos termos da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para: 



    1) Reformar o v. acórdão da E. Quinta turma, afastando a valoração desfavorável da circunstância da culpabilidade e, assim, reduzir a pena-base de forma proporcional. 



    2) aplicar o regime inicial semiaberto” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    8. Na espécie, o paciente foi condenado pelo crime de furto simples, por ter subtraído para si um aparelho celular. A pena foi fixada pelo juízo de origem em de um ano e quatro meses de reclusão, nos seguintes termos:



    “Passo à dosimetria da pena, observando as diretrizes legais. 



    A culpabilidade foi acentuada porquanto o acusado se encontrava em cumprimento de pena quando praticou a nova infração, na esteira dos posicionamentos do STJ (CACs de IDs 9598438488 e 9598427667). 



    Ostenta maus antecedentes porquanto fora condenado por tráfico de drogas nos autos 0689382-16.2018.8.13.0024, transitada em julgado no dia 13/03/2020. 



    Quanto à conduta social e personalidade, tendo em vista a ausência de elementos, serão consideradas favoráveis.



    O motivo da conduta é o natural do tipo penal. 



    Analisadas as circunstâncias da prática criminosa, não devem ser consideradas desfavoráveis. 



    Não há consequências extrapenais noticiadas nos autos. 



    O comportamento da vítima não será analisado por não ter contribuído para a conduta criminosa. 



    Assim, considerando que das oito circunstâncias judiciais analisadas, 02 (duas) são desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e, considerando que a primeira diz respeito à personalidade do agente, sendo ambas preponderantes (art. 67 do Código Penal) deverão ser compensadas, ficando a pena intermediária no patamar da pena-base. 



    Inexistentes causas de diminuição e de aumento de pena, fica a pena final em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa” (fl. 90, e-doc. 4).



    9. Razão jurídica não assiste à defesa quanto à alegação de bis in idem na dosimetria da pena. O juízo de origem exasperou a pena-base em quatro meses, em razão da identificação de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: a culpabilidade e os maus antecedentes do paciente.



    Quanto à culpabilidade, as instâncias de origem enfatizaram que o paciente estava cumprindo pena por condenações anteriores por tráfico de drogas, quando cometeu o crime de furto discutido nesta impetração.



    Conforme enfatizado pelo Superior Tribunal de Justiça, o elemento utilizado pelo juízo de origem, para exasperar a pena-base, foi o momento em que o crime foi cometido (durante o cumprimento de outra pena), demonstrativo da maior reprovabilidade da conduta, e não as condenações anteriores ostentadas pelo paciente. Essas foram devidamente desvaloradas na circunstância dos maus antecedentes na segunda fase da dosimetria, a título de reincidência. Tem-se no acórdão questionado:



    “No caso dos autos, ao contrário do que decidiu o Tribunal de origem, o fato de o agente praticar o crime quando estava em cumprimento de pena por outro delito denota o seu dolo intenso e a maior reprovabilidade da conduta, servindo de fundamento válido para a valoração negativa da vetorial relativa à culpabilidade. (...)



    Ademais, não se trata de bis in idem a motivação supra, uma vez que a consideração do aumento da pena-base teve por fundamento o momento no qual o recorrido praticou a conduta típica (quando estava em cumprimento de pena por outro delito), sendo os maus antecedentes e a reincidência, enquanto condenações anteriores transitadas em julgado, consideradas na primeira e na segunda fases da dosimetria de forma acertada” (fls. 302-304).



    Para exasperar a pena-base do paciente, o juízo de origem não incorreu em bis in idem, apenas mencionou circunstâncias concretas demonstrativas da maior gravidade do crime e da maior reprovabilidade da conduta do paciente, o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES FUNDAMENTADAS NOS DADOS CONCRETOS DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.701-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. As instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Agravante – consequências do crime – com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do agravante. 



    4. Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 



    5. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.303-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia, a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem, na decisão que exaspera a pena-base com fulcro nos elementos concretos do caso que denotam maior reprovabilidade à conduta. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.476-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.7.2024).



    10. O regime fechado de cumprimento de pena foi estabelecido pelo juízo de origem com base na existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência do paciente:



    “Fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33 do Código Penal, haja vista que o acusado é reincidente, possui maus antecedentes e cumpria pena quando praticou o delito imputado nestes autos” (fl. 90, e-doc. 4).



    Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de um ano e quatro meses de reclusão, permitisse, em tese, fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis conduziram à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. FURTO DE ÁGUA QUALIFICADO PELA FRAUDE. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. i). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 



    2. A definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é realizada considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. 



    3. Ainda que a pena final resulte em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado com fundamento na reincidência — art. 33, § 2º, al. ‘c’, do CP. Precedentes. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 234.690-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Receptação de aparelhos celulares furtados. Regime inicial. Reincidência. Maus antecedentes. Prisão domiciliar. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). No caso, contudo, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (reincidência criminosa e maus antecedentes). 



    2. O acórdão impugnado ‘manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    3. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, a matéria não foi não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Seja porque a paciente é reincidente pelo cometimento do delito de furto, ostentando, ainda, maus antecedentes (por crime de furto e de falsa identidade); seja porque foi ela presa pelo crime de receptação de aparelhos celulares quando se encontrava cumprindo pena privativa de liberdade por delito anterior. De modo que não há como censurar, a essa distância dos fatos, e em sede de habeas corpus, a conclusão adotada pelas instâncias de origem. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.290-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE FURTO. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE NA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E NA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ilegalidade no regime inicial imposto ao agravante, uma vez que a reincidência específica e a existência de circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria são motivos aptos a afastar a aplicação de regime mais benéfico. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 199.296-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora